Tribunal: TJSP
Processo: 2095778-60.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de rescisão contratual – Contrato de parceria agrícola - Insurgência contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida para determinar que a ré desocupe o imóvel pertencente ao autor - Medida que deve ser deferida somente se presentes, concomitantemente, os pressupostos indispensáveis previstos no caput do artigo 300, do Código de Processo Civil –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de rescisão contratual – Contrato de parceria agrícola - Insurgência contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida para determinar que a ré desocupe o imóvel pertencente ao autor - Medida que deve ser deferida somente se presentes, concomitantemente, os pressupostos indispensáveis previstos no caput do artigo 300, do Código de Processo Civil – Requisitos ausentes – Pretensão da autora fundamentada no inadimplemento da ré – Elementos insuficientes para aferir que esta, de fato, descumpriu o avençado, de modo a autorizar a medida de desocupação – Decisão mantida - RECURSO DESPROVIDO.